Tribunal: TJBA
Processo: 8059194-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059194-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA Advogado(s): FHAD ZULIANI COSTA CASTRO AGRAVADO: CLEUNICE RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Feira da Mata contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por servidora pública, homologando cálculos de liquidação referentes a diferenças salariais de progressão funcional, a despeito de o ente público alegar que o título executivo determinou, como condição prévia, a realização de avaliação de desempenho (obrigação de fazer). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o recurso adequado contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução; (ii) estabelecer se a execução imediata de quantia certa viola a coisa julgada quando o título judicial impôs obrigação de fazer (avaliação) como condição para o pagamento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, sendo impugnável via Agravo de Instrumento, e não Apelação. 4. O cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, sendo vedado modificar na fase executiva o que foi decidido no processo de conhecimento (CPC, art. 502). 5. No caso, o acórdão exequendo reconheceu a omissão administrativa, mas negou a progressão automática, condicionando o pagamento à prévia realização da avaliação de desempenho, fixando multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. 6. A cobrança direta de valores retroativos antes da implementação da condição suspensiva (avaliação) subverte o comando sentencial e configura excesso de execução, devendo o cumprimento prosseguir apenas quanto à obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução desafia agravo de instrumento. 2. A execução de quantia certa decorrente de progressão funcional antes da realização da avaliação de desempenho determinada no título executivo configura violação à coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 485; 489; 502; 513; 771; 924; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º. Lei Municipal n.º 283/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.148.291/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 25.10.2024; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.612.331/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.924.879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8059194-03.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA e como agravada CLEUNICE RODRIGUES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26